Tribunal: TJBA
Processo: 8062732-26.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062732-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXEQUENDA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, sob o argumento de que a demanda ajuizada não se qualifica como cumprimento de sentença, mas sim como execução autônoma de contrato de honorários advocatícios, afastando-se, assim, a conexão com o processo de origem nos termos do art. 55, § 1º, do CPC. A controvérsia gira em torno da execução de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, definidos por sentença transitada em julgado, deve ser processada perante o juízo que proferiu a decisão exequenda ou se pode tramitar de forma autônoma perante outro juízo, com base no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão exequenda não decorre exclusivamente do contrato de prestação de serviços advocatícios, mas de sentença judicial que reconheceu expressamente a obrigação de pagar honorários sucumbenciais, com modificação do percentual originalmente pactuado, o que confere à obrigação a natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC. 4. A sentença transitada em julgado que define a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive com a delimitação de seu montante, constitui título executivo judicial, devendo ser cumprida segundo as normas que regem a execução de sentença. 5. Nos termos do art. 516, II, do CPC, é competente para o cumprimento da sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, em observância ao princípio da perpetuação da jurisdição, que visa garantir a unidade da prestação jurisdicional e a racionalidade da tramitação processual. 6. A requerente postulou expressamente a distribuição por dependência ao processo originário, nos termos do art. 286 do CPC, o que reforça o reconhecimento da prevenção do juízo prolator da sentença exequenda. 7. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do TJBA reconhece reiteradamente a competência do juízo que proferiu a sentença condenatória para julgar a execução de honorários sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito improcedente. Teses de julgamento: 1. A execução de honorários advocatícios sucumbenciais definidos por sentença transitada em julgado constitui cumprimento de sentença e deve tramitar no juízo que proferiu a decisão exequenda. 2. Aplica-se à hipótese a regra do art. 516, II, do CPC, que atribui competência ao juízo sentenciante para processar a execução. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8062732-26.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como suscitante, o juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador e, como suscitado, o juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente o conflito, para fixar a competência do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo desta Capital para julgar o processo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça